Tribunal: TJSP
Processo: 1082602-25.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ação de arbitramento de aluguel. Coisa comum. Partilha ainda não definida na ação de divórcio. Inviabilidade de se determinar a participação em cada um dos imóveis do casal, de modo a definir o pagamento reclamado. Ajuste realizado pelo casal de cada um ocuparia um dos imóveis por eles titulados. Sentença de improcedência mantida. Honorários sucumbenciais majorados. Recurso não provido.